Tribunal: TJDFT
Processo: 0701316-35.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701316-35.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA DE CARVALHO FRANCA, ANGELA MARIA DA SILVA, ELIANA CARVALHO LOPES, LUCIER LEITE CORDEIRO GAMA, MONICA VITORIA DOS SANTOS, POLIANA MARQUES DE SOUZA SOUTO, SIMONE LOPES COSTA, ROSEMARY NOBRE SIDOU, WERLENE DE LOURDES GAMA RIBEIRO, SUELI SIMAO DE SOUZA, TANIA ALENCAR DE ARAUJO, LUCIMAR GOMES DO CARMO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Preparo recolhido (ID 37638143 e 37638144). As agravantes, bombeiras militares do Distrito Federal, explicam que ajuizaram ação contra o Distrito Federal em razão de terem sido preteridas em seu direito de ascensão na carreira militar em relação aos homens. Afirmam que prestaram concurso em 1996 para os Quadros de Bombeiro Militar Auxiliar de Saúde e de Bombeiro Militar Paramédico (QBMP-06 e QBMP-10), mas os cargos jamais foram criados para as mulheres, que foram então empossadas em cargo distinto, qual seja, Quadro Bombeiro Militar Combatente (QBMP – 0). Os participantes do mesmo concurso do sexo masculino foram devidamente empossados em QBMP-06 e QBMP-10. Afirmam, ainda, que foram impedidas de se inscrever nos concursos de promoção dos quadros QBMP-06 e QBMP-10 e que o QBMP - 0 é quadro geral dentro da carreira e possui número maior de militares que disputam ascensão na carreira, tendo, por isso, sido preteridas na ascensão profissional em relação aos homens. Distribuída a ação, o juiz a quo proferiu decisão que limitou o litisconsórcio ativo às duas primeiras autoras, determinando às demais a distribuição autônoma mediante livre distribuição. No presente agravo, as agravantes defendem que se trata de litisconsórcio unitário facultativo, pois a solução da lide deverá ser igual para todas as autoras, e que a limitação do litisconsórcio com a multiplicação dos processos favorece decisões conflitantes e gera insegurança jurídica. Entendem que o número de 11 litigantes é razoável e não obsta a célere tramitação processual, devendo o juiz substituir a limitação de litigantes pela dilatação dos prazos processuais nos termos do inciso VI do artigo 139 do CPC para evitar prejuízo para defesa. Subsidiariamente, entendem que, se limitado o litisconsórcio, os novos processos devem ser distribuídos com prevenção. Em medida liminar, pedem que seja suspensa a decisão que determinou a distribuição autônoma do feito em juízos distintos. É o relato. Nos termos do artigo 3o da Lei n.o 12.153/2009, “o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação”. Já o artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. Na hipótese, não vislumbro estarem presentes nenhum dos dois requisitos. O §1o do artigo 113 do CPC possibilita ao juiz limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes quando comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa. Tem razão o juiz a quo quando afirma que o grande número de pessoas litigando no polo ativo compromete a celeridade processual, especialmente considerando a necessidade de apresentação de defesa e de análise judicial da condição funcional de cada uma das 12 (doze) bombeiras militares que compõe o polo ativo. Destaque-se que o processo principal foi distribuído com o número inicial de 237 páginas, tendo sido necessária, antes mesmo do recebimento da inicial, a retificação do polo ativo com correção do nome de quatro das doze autoras e reapresentação de novos documentos pessoais. Aliás, o processo foi distribuído em abril de 2022 e até esta data a petição inicial sequer foi considerada apta para recebimento pelo juízo de primeira instância. Assim, eventual acatamento da medida liminar e manutenção do polo ativo com a extensão que pretendem as agravantes é que apresentaria risco ao resultado útil do processo, em franca ofensa aos Princípios da Simplicidade, Economia Processual e Celeridade que regem os Juizados Especiais Cíveis, da Fazenda e Federais. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA \b